Tribunal: STF
Processo: Pet 10605
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual se procede à notícia de crime supostamente praticado pelo Ministro Alexandre de Moraes e por Lindora Maria Araújo, Subprocuradora-Geral da República.



    A Procuradoria-Geral da República “manifesta-se pela negativa de seguimento à petição por ilegitimidade da parte e ausência de justa causa para deflagração da persecução penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com o consequente arquivamento dos autos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em consonância com a jurisprudência desta Corte, não é possível a apresentação de ‘notitia criminis’ diretamente neste Tribunal; deve o noticiante apresentá-la à Procuradoria-Geral da República, que, nestes autos, já se manifestou pela inadmissibilidade do pedido.



    No INQ nº 149/DF, de relatoria do Ministro Rafael Mayer, julgado em 21.9.1983, DJ 27.10.1983, o Tribunal Pleno afirmou que:



    “ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE PREVARICAÇÃO. – TRATANDO-SE DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA, EM QUE TITULAR O MINISTÉRIO PÚBLICO, FALECE LEGITIMIDADE AO IMPETRANTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO EXMO. SENHOR PROCURADOR NO SENTIDO DO ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO ARQUIVADO”. (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Tribunal Pleno, julgado em 21.9.1983, DJ 27.10.1983)]



     No Agravo Regimental na PET nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, julgado em 13.11.2002, DJ 27.2.2004, o Plenário asseverou:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DUPLICIDADE DA NOTÍCIA-CRIME. 



    1. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi objeto de exame da decisão agravada. 



    É equivocada a alegação do agravante de que a decisão agravada não apreciou a existência do contrato e seu conteúdo. 



    Os honorários e a forma de pagamento contratados não podem ser apontados como ilegais, a ponto de permitirem que se instaure uma ação penal. 



    O pagamento das parcelas avençadas no referido contrato, nada mais é do que uma obrigação da parte contratante. 



    2. Para autorizar-se a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, medida excepcional, é necessário que hajam indícios suficientes da prática de um delito. 



    A pretensão do agravante se ampara em meras matérias jornalísticas, não suficientes para caracterizar-se como indícios. 



    O que ele pretende é a devassa da vida do Senhor Deputado Federal para fins políticos. 



    É necessário que a acusação tenha plausibilidade e verossimilhança para ensejar a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônico. 



    3. Declaração constante de matéria jornalística não pode ser acolhida como fundamento para a instauração de um procedimento criminal. 



    4. A matéria jornalística publicada foi encaminhada ao Ministério Público. 



    A apresentação da mesma neste Tribunal tem a finalidade de causar repercussão na campanha eleitoral, o que não é admissível. 



    Agravo provido e pedido não conhecido” – PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, julgado em 13.11.2002, DJ 27.2.2004]



     



    Nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na PET nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 23.4.2003, DJ 23.5.2003, o Plenário asseverou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PERANTE O STF, APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    1. Como salientado no acórdão embargado, ‘em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I e 102, I, ‘c’, da C.F.). 



    2. Acolhida integralmente a manifestação do Ministério Público federal, e não havendo qualquer omissão a ser suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas, os embargos são rejeitados, pois o julgado enfrentou e dirimiu todas as questões suscitadas. 3. Embargos rejeitados”. (PET – AgR – ED nº 1104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 23.4.2003, DJ 23.5.2003)]



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Publique-se.



    Presente manifestação do titular da ação penal pela inadmissibilidade da petição, arquivem-se os autos imediatamente, independentemente do trânsito em julgado.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente